Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-95.2023.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000365-95.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DIAS DOS REIS - CPF: 125.161.229-69 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PROENCA - CPF: 322.075.069-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000365-95.2023.8.11.0051.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.

Recorrente: ALESSANDRA DIAS DOS REIS.

Recorrida: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPUGNAÇÃO
À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FRAUDE -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023